Tribunal: TJMT
Processo: 1018317-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018317-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO DISTRIBUÍDA ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATAS INCONTROVERSAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (art. 206, § 5o, I, do Código Civil).

Sendo distribuída a demanda antes do transcurso do prazo prescricional de cinco anos, restando incontroversas as datas, não há que se falar em declaração de prescrição do direito de executar o título extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento apresentado por KATIA VALADARES SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução de Título judicial no 1013226-80.2022.8.11.0041,
rejeitou
a sua exceção de pré-executividade, entendendo não restar prescrito o título extrajudicial exequendo por entender que a agravada distribuiu a demanda antes do transcurso do prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I do Código Civil.

Em suas razões, a agravante sustenta a ocorrência de prescrição no caso em análise, pois demanda foi recebida pela juíza singular na data de 14/04/2022, sendo publicado o despacho de sua citação, na data de 20/04/2022.

Requer, assim, o provimento do seu recurso para ser reformada a decisão combatida, declarando-se a prescrição da pretensão executória da parte recorrida.

A liminar recursal foi indeferida no id. 145740169.

Contrarrazões no id. 146588684.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Conforme relatado, na execução de título extrajudicial originária, o Juízo
a quo
rejeitou a tese de prescrição do título exequendo aventada pela parte recorrente, por entender que a agravada distribuiu a ação antes do transcurso do prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I do Código Civil.

Eis a letra legal de tal dispositivo:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

(...)

I a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

É incontroverso que a sentença homologatória (título executivo judicial) que instrui a inicial, foi proferida em 17/04/2017 (ID 81803425), mas não existe nos autos informações a respeito do seu trânsito em julgado.

No entanto, se considerada a própria data da homologação do acordo (17/04/2022), a presente execução
foi proposta em 07/04/2022
, e o despacho inicial para pagamento foi proferido em 14/04/2022, portanto, interrompeu a prescrição, nos termos do artigo 202 do Código Civil.

O prazo é interrompido a partir do despacho do juiz, não da sua publicação. O § 1o do art. 240 do CPC diz que o prazo prescricional mencionado pela agravante é interrompido com o despacho do Juiz, veja-se:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1o a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação
, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

É imperioso demonstrar que, conforme determina o artigo supracitado, não é a citação válida que interrompe a prescrição e sim o despacho que ordena a citação, retroagindo à data de distribuição.

Dito isso, como já esclareceu o juízo singular e a decisão que indeferiu o pedido de liminar, “
a presente execução foi proposta em 07/04/2022, e o despacho inicial para pagamento foi proferido em 14/04/2022, portanto, interrompeu a prescrição
”.

Assim, como a recorrida foi diligente no sentido de promover a execução dentro do prazo prescricional previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, não há que se falar em declaração de prescrição do seu direito de executar o título extrajudicial.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022